Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706709-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: MARIA ZILMA MACHADO DE PAULA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para ciência da petição de ID 25327888. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. I. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador João Egmont Relator